Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711758-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STHEFANY GUIMARAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STHEFANY GUIMARAES DE OLIVEIRA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c declaração de inexistência de débito e reparação de danos, processo no 0708880-91.2021.8.07.0014, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante alega, em síntese, que é cliente da instituição bancária agravada e que, no dia 20.10.2021, às 13h, sua conta corrente sofreu tentativa de acesso por terceiros, o que gerou o bloqueio de sua senha de acesso. Aduz que, por volta de 19h41 daquele dia, diversas operações financeiras fraudulentas foram realizadas em sua conta, quais sejam, contratação de empréstimo CDC salário, no valor de R$ 12.452,00, quantia que foi utilizada para quitação de 3 boletos, bem como ocorreu o pagamento de 2 títulos, nos valores de R$ 4.999,00 e R$ 4.998,00, com a utilização de seu cartão de crédito. Alega desconhecer a origem dos referidos boletos e títulos. Sustenta que as operações foram realizadas praticamente ao mesmo tempo, em horário noturno e em estabelecimento incomum, com valores fora do padrão de consumo da agravante. Assim, registrou boletim de ocorrência policial e entrou em contato com o banco agravado, solicitando o cancelamento das transações, mas seus pedidos foram indeferidos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da prestação mensal do empréstimo contratado e das cobranças na fatura de seu cartão de crédito. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O deferimento do pedido antecipatório pressupõe exame cauteloso e atento do magistrado, de modo que não se perquire o mérito da anulação do negócio jurídico, mas a existência dos elementos autorizadores da medida pleiteada (Art. 300 do CPC). No caso de alegação da ocorrência de fraude contratual, a análise do pedido demanda maior investigação no decorrer da instrução processual, o que somente é possível após a formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal. Neste momento processual, não há elementos de prova suficientes para embasar o pedido de suspensão de pagamento dos débitos relativos às transações financeiras impugnadas pela agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTENCIA DE FRAUDE. CONTRATO EMPRESTIMO CONSIGNADO. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. BLOQUEIO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE INDISPENSÁVEL. RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A alegação da existência de fraude na contratação dos empréstimos demanda análise aprofundada, o que somente é possível após o estabelecimento do devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. O deferimento do pedido antecipatório pressupõe exame cauteloso e atento do magistrado, de modo que não se perquire o mérito da anulação do negócio jurídico, mas apenas a existência dos elementos autorizadores da medida vindicada (art. 300, CPC). 3. Na hipótese, não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamento dos empréstimos contratados, tampouco de bloqueio via SISBAJUD em desfavor dos agravados, uma vez que a boa-fé contratual é presumida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411959, 07072816220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida. 2. O pedido de suspensão de pagamento de contrato de financiamento, como regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro, além da responsabilidade da instituição financeira requerida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388642, 07245553920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator